Tribunal: TJPA
Processo: 0801547-56.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801547-56.2020.8.14.0008

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE ABREU COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA QUE DIZ RESPEITO À RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE O LUSTRO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Barcarena visando à reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela agravada e determinou que o recorrente procedesse ao reajuste dos proventos de aposentadoria daquela em conformidade com o estipulado pela Lei nº 11.738/08.

2.

Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória relativa à prescrição da pretensão da agravada foi devidamente apreciada na decisão ora hostilizada, sendo nela assentado que a questão sob análise diz respeito à relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em perda do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao lustro previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

3.

Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta por MARIA DA CONCEICAO DE ABREU COSTA nos autos da Ação de Reajuste do Piso Salarial do Magistério com Pedido de Antecipação de Tutela de Evidência, que tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE O QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR REFUTADA. MÉRITO. DOCENTE APOSENTADA ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11232256, págs. 1/7), historia o agravante que a agravada ajuizou ação ordinária objetivando, com supedâneo na Lei n° 11.738/2008, compeli-lo a proceder ao pagamento correto do valor do piso salarial da classe a que pertence a recorrida.

Relata o recorrente que a recorrida afirma na peça vestibular que é servidora municipal e que pleiteia o pagamento de parcelas retroativas a título de piso nacional do magistério no interstício de dezembro/2015 a novembro/2020, que totaliza a importância de R$37.857,01 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavo).

Discorre o recorrente que o juízo de origem julgou improcedente o pedido com arrimo na prescrição da pretensão da recorrida, dado o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Afirma que, todavia, ao julgar a apelação, este relator deu provimento ao recurso, sendo determinado que o agravante promovesse a imediata adequação da remuneração da recorrida em conformidade com o piso nacional do magistério e que procedesse ao pagamento do valor pretérito das parcelas pagas a menor.

Sustenta que a decisão hostilizada não observou a prescrição e decadência da pretensão da agravada, aduzindo que a inativação da ex-servidora se deu em janeiro/2000, sendo a Lei do Piso sancionada em 2008, exsurgindo a partir dessa data o direito de se questionar judicialmente tal direito no prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Afirma também que a demanda foi ajuizada em dezembro/2020, após transcorridos período superior ao lustro legal, defendendo, nesse ponto, a fulminação do próprio fundo de direito.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o consequente desprovimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 11586470, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos e admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante isenção legal, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, passo a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta por Maria de Conceição de Abreu Costa e determinou que o recorrente procedesse ao reajuste dos proventos de aposentadoria da recorrida em conformidade com o estipulado pela Lei nº 11.738/08.

Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória relativa à prescrição da pretensão da agravada foi devidamente apreciada na decisão ora hostilizada, sendo nela assentado que a questão sob análise diz respeito à relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em perda do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao lustro previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“O ente recorrido defende a ocorrência da prescrição o fundo de direito, posto que a apelante se aposentou em janeiro/2000, tendo ajuizado a demanda originária somente em 2/02/2020, bem como pelo fato de a Lei nº 11.738/2008 ter sido publicada muito após o ato de aposentação.

“Desse modo, sustenta ter transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, o qual prescreve que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

“Sobre o ponto em questão, faz-se preciso considerar que algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo referido decreto. Em casos assim, a prescrição não encobre toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos, conforme o verbete da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:”

(...)

“No caso sob exame, a matéria versa sobre reajuste de benefício previdenciário pago pelo apelante em razão de reajuste no piso salarial concedido ao magistério em lei nacional. Em situações de igual natureza, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a questão versa sobre relação de trato sucessivo, porquanto não se pretende, no caso, o reconhecimento de um novo direito, mas apenas o reajuste de um benefício que vem sendo alegadamente pago a menor, renovando-se a lesão sucessivamente.”

(...)

“Conclui-se, portanto, que a situação em tela versa sobre relação de trato sucessivo e que a prescrição alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Assim, considerando-se que a inicial foi distribuída em 02/12/2020, tem-se que a prescrição alcança tão somente as parcelas anteriores a 02/12/2015.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023